Tribunal: TJBA
Processo: 8001454-95.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001454-95.2020.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA Apelante: Pedro Francisco de Oliveira Defensora Pública: Dra. Carolina Martins Valladares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Priscilla Andrade Figueiredo Lisbôa Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 C/C ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL E ART. 7º DA LEI MARIA DA PENHA). ÉDITO CONDENATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA APRESENTAÇÃO DOS ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. ROL QUE DEVE SER APRESENTADO NA OPORTUNIDADE DA DEFESA PRELIMINAR, COM A RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. PREFACIAL REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DELITO FORMAL. CAPACIDADE DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA CONFIGURADA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Pedro Francisco de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal c/c art. 61, II, “f”, do mesmo diploma e art. 7º da Lei n.º 11.340/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, além de determinar a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições. Narra a exordial acusatória (ID. 46405282), in verbis, “[...] que, no dia 24 de junho de 2020, por volta das 22h:30min, na Avenida ACM, n° 794, Centro, nesta cidade e comarca de Serrinha/BA, Pedro Francisco de Oliveira ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Rita de Cássia de Brito Oliveira e a seu filho Diogo de Oliveira. Conforme restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado chegou embriagado na casa de sua ex-companheira e começou a gritar, dizendo que mataria ela e o filho do casal de prenome Diogo. Ato contínuo, o acusado tentou invadir a residência da vítima Rita de Cassia, tendo sido impedido por seu tilho Diogo. Extrai-se dos autos que o ofendido Diogo acionou a Polícia Militar, que compareceu à residência da ofendida Rita de Cássia e prendeu o acusado em flagrante delito, quando este adentrava em sua casa, que se situa na parte térrea do imóvel onde se localiza a residência de sua ex-companheira. Consta ainda do acervo investigatório que a vítima e o acusado conviveram por cerca de 36 (trinta e seis) anos e possuem 01 (um) filho. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Pedro Francisco de Oliveira como incurso no art. 147 do Código Penal [...]”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 46405990), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 46405997), a nulidade da audiência instrutória, por cerceamento de defesa, e de todos os atos processuais subsequentes, uma vez que o pedido de prazo para juntada de endereço das testemunhas arroladas na resposta à acusação foi indeferido durante a assentada, por preclusão consumativa, acarretando prejuízo ao Réu e comprometendo a elucidação dos fatos. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para fixar a pena-base no mínimo legal e afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do CP. IV - A preliminar de nulidade arguida pela Defesa não merece prosperar. Apesar dos argumentos formulados nas razões recursais, a resposta à acusação é o momento processual adequado para a apresentação do rol de testemunhas, conforme dispõe o art. 396-A do Código de Processo Penal, que dispõe: “na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”. V - No caso sob exame, compulsando os autos, constata-se que a defesa preliminar do acusado foi apresentada através de advogada constituída em 19/10/2021, oportunidade na qual foram arroladas as testemunhas Diogo dos Santos da Anunciação e Lígia Maria Freitas, sem indicação de qualificação e endereço (ID. 46405294). Ocorre que, durante a audiência de instrução, a Defensoria Pública, após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, requereu prazo para juntada de endereço das testemunhas indicadas na defesa preliminar (ID. 46405986). VI - Nesse contexto, a Magistrada de origem fundamentou o indeferimento do pleito da Defesa ponderando ter havido a preclusão, já que o momento processual oportuno seria quando da apresentação da defesa preliminar, argumentando que “a Defensoria poderia ter diligenciado, com envio do link da sala de audiência virtual ou requerido a intimação das testemunhas, indicando o endereço que não consta da peça defensiva inaugural, mas também assim não agiu, ocasionando a preclusão consumativa". Registre-se que a defensoria Pública tomou ciência da sua designação para promover a defesa do réu em 11 de outubro de 2022, além de ter sido previamente intimada da designação da assentada em 15 de janeiro de 2023. VII - Ademais, não se verifica, in casu, que a Defesa cuidou de demonstrar a existência de prejuízo no indeferimento do pleito formulado em audiência, uma vez que, conforme consignado em sentença, “a Defensoria Pública também não indicou motivos, não justificou aspectos em que as testemunhas seriam fundamentais, do que consta nos autos, o réu estava só e com as vítimas no imóvel, não fora relatado, em sede policial, no calor dos fatos, que o réu chegou no imóvel com outras pessoas e estas pudessem atuar como álibis, ou seja, a Defensoria não aclarou que tais testemunhas fossem esclarecer pontos relevantes à defesa”. Como cediço, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, o art. 563 do Código de Processo Penal prescreve que: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Portanto, rejeita-se a sobredita prefacial. VIII - No mérito, o pleito absolutório não merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, destacando as declarações prestadas em Juízo pelas vítimas Rita de Cássia de Brito Oliveira e Diogo de Oliveira (ID. 46405986), bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Recorrente (ID. 46405986). IX - Ao ser ouvida em audiência de instrução, corroborando o quanto narrado em Delegacia, a ofendida relatou que tem um filho advindo da sua relação com o Recorrente, e asseverou que vinha sofrendo diversas ameaças por parte do réu, o qual sempre a intimidava com xingamentos e agressões, bem assim que, no dia dos fatos, o Apelante foi até sua residência e tentou invadir o local, afirmando que mataria a ofendida e seu filho, razão pela qual solicitou auxílio de policiais militares. Vê-se, ainda, que a vítima requereu em delegacia medidas protetivas para acautelar sua integridade física e psicológica (ID. 46405283, pág. 11). X - Como cediço, a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, nos quais geralmente não há testemunhas, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em consonância com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a ação delituosa, como in casu. XI - O Recorrente, por sua vez, nega que tenha ameaçado as vítimas, afirmando que, no dia dos fatos, apenas teve um desentendimento com o filho, contudo, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado. XII - Insta salientar que o crime de ameaça é formal, isto é, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, seja por "palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico", capaz de causar-lhe temor de sofrer mal injusto e grave, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. XIII - Ainda, refutando os argumentos defensivos, a Magistrada a quo, acertadamente, consignou: “os apontamentos efetuados pela vítima têm extrema relevância no caso concreto, mormente quando não há nada contra o réu, outros interesses, cíveis, por exemplo, pelo menos nada neste sentido restou demonstrado, visto que estavam morando em casas separadas e as agressões, humilhações, vinham sendo perpetradas há tempos. Inexiste, assim, qualquer indício de que a vítima tenha sido mentirosa ou tivesse qualquer interesse em prejudicar o réu, muito pelo contrário, narrou os fatos em juízo com firmeza, demonstrando o convívio turbulento, ameaçador e criminoso do réu. Ou seja, a vítima já não suportava mais as atitudes do réu e somente com a chegada do filho que estava morando em outra localidade, encorajou-a para denunciar os ataques. As declarações da vítima são seguras e coerentes em apontar a prática do delito pelo acusado, bem como é confirmada pelos policiais, os quais apontam que foram acionados para verificar uma confusão de familiares no imóvel dos envolvidos. Portanto, as provas colhidas dão conta da ocorrência do delito de ameaça velada de morte.” Desse modo, não há dúvidas de que a ameaça de morte causou temor à ofendida, consoante por ela relatado em juízo, especialmente considerando que o Apelante se dirigiu à residência da ofendida com uma barra de ferro e quebrou uma porta, situação esta que fez com que acionassem a Polícia Militar. XIV - Digno de nota que a Magistrada de origem cuidou de explicitar o contexto de violência de gênero no qual as ameaças foram feitas pelo ora Apelante, em nítida circunstância de vulnerabilidade da vítima, a atrair a incidência da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), salientando, também, que “embora mãe e filho relatassem que foram ameaçados, somente a vítima Rita de Cássia desejou representar criminalmente o réu (id. 83027794 – pág. 11), ato não realizado por Diogo de Oliveira (id. 83027794 – pág. 13), crime que somente será analisado em relação à ex-companheira do réu.” Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Recorrente pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal c/c art. 61, II, “f”, do mesmo diploma e art. 7º da Lei n.º 11.340/2006, não havendo que se falar em absolvição. XV - Passa-se à análise da dosimetria. Da leitura da sentença vergastada, depreende-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a Magistrada singular, à luz do quanto disciplinado no art. 59 do Código Penal, valorou negativamente o vetor relativo à personalidade do agente, fixando a pena-base em 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de detenção; na etapa intermediária, pontuando não incidirem atenuantes ao caso, reconheceu a existência da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, elevando a pena na fração de 1/6 (um sexto), e aplicou como definitiva a sanção de 01 (um) mês e 09 (nove) dias de detenção, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, estipulando o regime aberto para o início de cumprimento da pena, além de determinar a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições. XVI - Acerca do pedido de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial “personalidade do agente”, razão não assiste ao Apelante. Nesse viés, tem-se que a Magistrada utilizou fundamentação idônea para atribuir valor negativo ao referido vetor, aferido a partir de dados concretos inerentes à conduta do Réu, especialmente no que concerne ao reiterado comportamento agressivo no âmbito doméstico, ponderando, inclusive, o comportamento do réu com relação ao filho do casal, circunstância que indica a maior periculosidade do agente, apta a justificar a análise desfavorável da sua personalidade, o que ora se mantém. XVII - Lado outro, quanto ao pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, razão não assiste à Defesa, uma vez que restou comprovado nos autos que o crime foi praticado no contexto de violência contra a mulher, na forma da Lei n.º 11.340/06, o que é suficiente para a incidência da agravante capitulada no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP. Assim, a dosimetria aplicada não carece de qualquer reparo, eis que fixada em observância aos critérios legais e ao entendimento esboçado pelos Tribunais Superiores. XVIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIX – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001454-95.2020.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Pedro Francisco de Oliveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.